Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-54.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-54.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339, 660 E 1.359 DO STF. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Elísio Medrado contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da incidência dos Temas 339, 660 e 1.359 do Supremo Tribunal Federal, em ação de cobrança de verbas salariais ajuizada por servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339 do STF quanto ao dever de fundamentação do acórdão recorrido; (ii) estabelecer se as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configuram ofensa direta à Constituição ou dependem de exame de normas infraconstitucionais, atraindo o Tema 660 do STF; e (iii) determinar se a controvérsia sobre o ônus da prova do pagamento de verbas salariais a servidor público possui natureza constitucional ou infraconstitucional, para fins de incidência do Tema 1.359 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, explicitando coerentemente as razões determinantes do convencimento
quanto a todos os temas tratados
, dispensando-se o enfrentamento pormenorizado de cada argumento deduzido, nos termos do Tema 339 do STF.

4. As alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa pressupõem o exame da correta aplicação dos arts. 322, 324 e 373, II, do CPC, normas de natureza infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que atrai a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660 do STF.

5. A controvérsia sobre o ônus da prova do pagamento de verbas salariais a servidor público municipal e sobre a suficiência dos documentos apresentados pelo ente estatal para comprovação do adimplemento envolve circunstâncias fáticas e legislação infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 1.359 do STF.

6. Inexiste distinção apta a afastar a incidência dos precedentes qualificados aplicados na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-54.2017.8.05.0225
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO
e como agravada
LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.